Tribunal: STM
Processo: 7000626-72.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000626-72.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, votou pelo
conhecimento e não acolhimento do Agravo Interno interposto pela Defesa da ex-
Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA para manter inalterada
a Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, e 132, todos
do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos
de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, nos termos do
art. 135 do CPPM, c/c o art. 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000626-72.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ex-1º Ten Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO, OAB/PE 47.165.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES.
1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado
ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos
limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada.
2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento previstas no
art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para reexaminar matéria já discutida,
principalmente quando se demonstra na insurgência a mera tentativa de mudar o
posicionamento adotado por esta Corte.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e não acolher o Agravo Interno interposto pela Defesa
da ex-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA para manter inalterada a Decisão que, com
fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do STM, não conheceu e
negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000, por serem manifestamente
incabíveis, e os declarou protelatórios.
Brasília-DF, 21 de outubro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da ex-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA contra a Decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000504-
59.2021.7.00.0000, datada de 9 de agosto de 2021, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, e
132, todos do Regimento Interno do STM, não conheceu dos referidos Declaratórios, negando-lhes seguimento,
por serem manifestamente incabíveis e declarando-os protelatórios.
Consoante se observa nos autos, em 15 de abril de 2021, a Defesa impetrou o Habeas Corpus nº 7000272-
47.2021.7.00.0000, objetivando o reconhecimento de ilicitude probatória, pois, na concepção defensiva, há a
ocorrência de bis in idem, pois a Denúncia que lastreia a Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007
refere-se ao relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, em razão da realização de depósitos não identificados
na conta corrente da ex-Primeiro-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, documento que já
foi objeto da Ação Penal Militar nº 0000091-67.2012.7.07.0007.
Contudo, em sessão realizada entre os dias 14 a 17 de junho de 2021, esta Corte, por unanimidade, denegou a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal (Evento 35 do Habeas Corpus nº 7000272-
47.2021.7.00.0000).
Devidamente intimada (Evento 45 do Habeas Corpus nº 7000272-47.2021.7.00.0000), a Defesa opôs
tempestivos Embargos de Declaração (Evento 46 do Habeas Corpus nº 7000272-47.2021.7.00.0000) contra o
Acórdão proferido em sede de Habeas Corpus.
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico nº 112/2021, de 1º de julho de 2021, foi assim
ementado (Eventos 37 e 39 do Habeas Corpus nº 7000272-47.2021.7.00.0000):
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFLAGRAÇÃO DE AÇÕES PENAIS MILITARES POR FATOS
DISTINTOS. NON BIS IN IDEM. DOCUMENTO QUE LASTREIA AMBAS AS DENÚNCIAS.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ILÍCITA OU ILEGÍTIMA.
DESENTRANHAMENTO NEGADO.
1. Não há a incidência da figura do bis in idem quando, em que pese a identidade do agente do
delito, as condutas narradas nas ações penais são absolutamente diversas.
2. Quando a análise de um mesmo documento citado em distintas Ações Penais Militares
demanda o revolvimento de todo o conteúdo fático-probatório, em função de o exame acerca
da identidade entre os processos exigir acurado estudo das provas e das circunstâncias em
que se deram cada um dos fatos, resta evidente estarem suplantados os limites estreitos da
ação constitucional.
3. Não havendo o apontamento de produção de provas ilícitas ou ilegítimas, não há motivos
para o desentranhamento de quaisquer peças que integrem as Ações Penais Militares.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime"

Nos Aclaratórios, a Defesa apontou ter o Acórdão sido omisso, pois, apesar de os "fatos brutos" indicarem
condutas aparentemente diferentes, a atribuição do idêntico valor de R$ 21.940,00 (vinte um mil, novecentos
e quarenta reais), depositados na conta corrente da ora Agravante, nas Ações Penais Militares nº 0000091-
67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-48.2020.7.07.0007 integra a própria conduta, o que implica o ingresso de tal
valor na imputação do fato típico, circunstância que caracteriza bis in idem.
Sustentou que não há fundamentação legal para a afirmação contida no Acórdão no sentido de que o Relatório
CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM não seja desentranhado dos autos das Ações Penais Militares nº 0000091-
67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-48.2020.7.07.0007, considerando não ser ele a única prova a lastrear as
Denúncias. Assim, suscitou que se há outros elementos probatórios, o desentranhamento não causaria
qualquer prejuízo à acusação, mas, ao contrário, sua permanência causa sérios prejuízos à Defesa, pois traz a
errônea informação de posse de imóvel pela Agravante, ao contrário do que demonstra a certidão do
competente registro público lançada nos autos.
Nessa toada, apontou haver obscuridade no Acórdão, considerando ter sido o objeto do writ, justamente, a
menção aos mesmos 8 (oito) depósitos em dinheiro, no valor total de R$ 21.940,00 (vinte um mil, novecentos e
quarenta reais), que embasa a deflagração dos dois processos.
Ainda, insurgindo-se quanto à afirmativa constante no Acórdão de não ter havido qualquer impugnação em
relação ao Relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, enfatiza que o objetivo do Habeas Corpus foi
exatamente o repúdio aos flagrantes erros apontados nos procedimentos penais, os quais só foram percebidos
após o recebimento da Denúncia, e questiona quais são "os dispositivos normativos processuais aptos a
legitimar as informações falhas (de acordo com o momento processual, como preconizado na nobre
decisão)". Assim, firmou que a "premissa decisória adotada no Acórdão, ademais, vai de encontro à Convenção
Interamericana de Direitos Humanos". Por fim, em prequestionamento, invocou o art. 489, § 1º, incisos III, e V,
do Código de Processo Civil, e o art. 315, § 2º, incisos III e V, do Código de Processo Penal.
Porém, como Relator, não vislumbrei a ocorrência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
ambiguidade no Acórdão embargado.
Assim, por meio de Decisão monocrática de 9 de agosto de 2021, utilizando como fundamento os arts. 13,
inciso V, e 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do STM, não conheci dos referidos Declaratórios,
negando-lhes seguimento por serem manifestamente incabíveis e declarando-os protelatórios (Evento 5 dos
Embargos de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000).
A Decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico nº 141/2021, de 13 de agosto de 2021, e a Defesa,
intimada em 23 de agosto de 2021, interpôs, tempestivamente, em 3 de setembro de 2021, o presente Agravo
Interno (Eventos 7, 12 e 13 dos Embargos de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000).
Neste Agravo, a Defesa questiona os termos da Decisão que negou seguimento aos Embargos de Declaração e,
em linhas gerais, reconhecendo que o Relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM consiste em meio de prova,
não em imputação penal, reforça que o seu questionamento refere-se à repetição de informações que
fundamenta a acusação em diferentes processos, além de informação inverossímil nele constante,
devidamente demonstrada por meio de documento público.
Requer, ao fim, que "seja dado provimento às teses defensivas para o fim de provimento do presente agravo
interno, trazendo os esclarecimentos pleiteados nos Embargos de Declaração e não realizados pelo eminente
juízo relator" (Evento 1).
Em Contrarrazões, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA pugna pelo não
provimento do Agravo Interno (Evento 8).
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa da ex-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE
SOUZA contra a Decisão monocrática proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000504-
59.2021.7.00.0000, datada de 9 de agosto de 2021, que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, e
132, todos do Regimento Interno do STM, não conheceu dos Declaratórios, negando-lhes seguimento por
serem manifestamente incabíveis e declarando-os protelatórios.
Em suas Razões, a Defesa reitera o que já foi sustentado quando da oposição dos Embargos Declaratórios ao
reforçar que o seu questionamento refere-se à repetição de informações para fundamentar acusação em
diferentes processos, além de informação inverossímil constante no documento, devidamente demonstrada
por meio de registro público. Pugna, por fim, pela reforma da Decisão proferida em sede de Aclaratórios, com o
seu prosseguimento (Evento 1).
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de pontos no
Acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art.
542, caput, do CPPM, assim dispõe:
"Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso."
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem para prequestionar matéria
constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na
decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso
exista entre o Acórdão e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e a interpretação adotada pela Defesa.
Assim, tem-se por Decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de erros de sintaxe, de construção
da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento sobre o
que escreve o magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes.
Assim, considera-se omisso um julgado que não se manifeste sobre um pedido, sobre argumentos relevantes
lançados pela parte ou sobre questões de ordem pública, que tenham, ou não, sido suscitadas.
Não são essas as condições destes autos.
De fato, o Acórdão embargado expôs, de modo bastante pormenorizado, todos os motivos pelos quais esta
Corte entendeu pela denegação da ordem de Habeas Corpus, não havendo que se falar em ambiguidade,
obscuridade ou contradição.
Da mesma forma, observa-se que o Acórdão embargado abordou devidamente todos os pontos indicados como
omissos pela Agravante, inclusive e principalmente, quanto ao alegado bis in idem, pois, como apontado, os
fatos que deram origem às Ações Penais Militares nº 0000091-67.2012.7.07.0007 e nº 7000202-
48.2020.7.07.0007 não são os mesmos, em que pese haver menção, nos dois processos, ao Relatório
CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM, que consiste em um meio de prova, não em uma imputação penal.
Ora, em que pese a menção do Relatório CPADSI nº 17/2018/CPADSI/PGJM em ambas as Ações Penais Militares
deflagradas em desfavor da ex-Tenente do Exército IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, repito, os
procedimentos versam sobre condutas totalmente diferentes, portanto, não há qualquer vício a ser
reconhecido no que tange à prova produzida.
Certo é que no processo penal, válida é a utilização da mesma prova em processos distintos, tanto é que a
figura da prova emprestada convive harmonicamente na seara criminal.
Portanto, o Acórdão foi preciso ao abordar devidamente a questão relacionada ao bis in idem, não tendo sido
omisso em nenhum dos pontos indicados pela Defesa na impetração da ação constitucional.
No que toca à alusão de que o objeto do writ é, justamente, a indicação de que o embasamento para ambas as
Ações Penais Militares é idêntico e que aquela foi a via eleita para a impugnação do Relatório CPADSI nº
17/2018/CPADSI/PGJM, cabe apontar que o Acórdão deixou claro que a análise de tal documento não encontra
guarida na ação constitucional, por demandar o revolvimento de todo o conteúdo fático-probatório, porquanto
a análise acerca da identidade entre as demandas exige acurado exame das provas e das circunstâncias em
que se deram cada um dos fatos.
Portanto, a afirmação de que não houve insurgência anterior em relação ao apontado documento não fere
qualquer preceito que rege o processo penal.
Além disso, por ocasião das próprias Ações Penais Militares é que a Defesa poderá apresentar outras provas
que porventura tenham o condão de refutar o Relatório reclamado e não na via do Habeas Corpus ou, muito
menos, nesta. Assim, se há documentação que desmente os termos do Relatório, essa deverá ser apreciada
pelo Juízo de primeiro grau, que terá condições de confrontar todo o material probante produzido pelas partes
a fim de formar seu convencimento quanto à demanda posta em julgamento.
No que tange ao aventado prequestionamento em relação aos dispositivos constantes nos Códigos de Processo
Civil e Penal, cabe asseverar que os processos de competência da Justiça Militar da União regem-se por
normativos próprios e específicos, que são os Códigos Penal e de Processo Penal Militares.
Assim, não há qualquer plausibilidade de se lançar mão de legislação comum para tratar de matéria que as
legislações especiais abarcam completamente.
Para deixar mais cristalino ainda, destaco que a utilização dos regramentos comuns é admitida em caráter

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
subsidiário ou suplementar - ou seja, quando houver lacuna na legislação especial - mas não são uma opção a
ser utilizada sem qualquer critério, simplesmente por ser esse apenas um desejo infundado da parte.
Nesse mote, ainda que a solução dada por esta Corte não tenha agradado a Defesa, é patente que não há
qualquer reparo a ser feito em sede de Embargos de Declaração.
Ora, essa modalidade recursal só permite o reexame do Acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de
obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da Decisão proferida.
Se a Defesa tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão, deve impugná-lo pelo meio recursal
adequado para o seu fim, o qual não abrange a via eleita.
Com efeito, não cabem Embargos Declaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando a
Embargante demonstra a clara intenção de buscar novo pronunciamento da Corte sobre matéria por ela já
analisada.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido tratou
das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade próprias da Apelação, não
havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou com clareza a matéria de
defesa ora reprisada sob o argumento de 'obscuridade'. A irresignação defensiva denota o
intuito de revisitar questões amplamente debatidas e decididas, de forma exauriente, pelo
Pleno desta Corte. Consoante sólido entendimento jurisprudencial, não se acolhem os
Aclaratórios quando a parte os utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido,
pois os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. O Aresto recorrido
enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão, limitando- se a pretensão
do Embargante ao revolvimento da matéria, visando modificar o anterior provimento, o que é
vedado pela via dos Embargos Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão,
ambiguidade, contradição, obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou
de enfraquecer a conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de Declaração conhecidos
e rejeitados. Decisão unânime." (STM. AGRAVO INTERNO nº 7001468- 23.2019.7.00.0000.
Relator Ministro. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 16/4/2020.
Publicado no DJe de 18/5/2020).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de Declaração nº 7001464-
83.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 3/3/2020);
Embargos de Declaração nº 7001377-30.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (julgado em 20/2/2020); Embargos de Declaração nº 7001376-45.2019.7.00.0000, de relatoria do
Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgado em 16/12/2019).
Por certo, o Acórdão embargado examinou de forma adequada a matéria, não se revestindo de ambiguidade,
obscuridade, omissão ou contradição em relação a qualquer tese arguida e debatida nos autos do Habeas
Corpus nº 7000272-47.2021.7.00.0000.
Tampouco há violação a preceitos, fundamentos e princípios constitucionais que possam ensejar prejuízo à
Embargante. O que se constata é apenas o inconformismo da Defesa com o entendimento adotado pelo
Tribunal.
Verifica-se, dessa forma, que os Embargos de Declaração foram opostos para estender o exame do Acórdão,
trazendo matérias já exaustivamente discutidas quando da apreciação do Habeas Corpus nº 7000272-
47.2021.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/11/2021 18:58:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eabc3dc3
Repiso: o manejo de Embargos de Declaração, com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou mesmo
de prequestionar dispositivos legais e constitucionais, somente é aceitável nos limites de alguma omissão,
obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada. Uma vez que, no presente caso, como visto,
não se verificou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, torna-se inviável pretender, nesta via recursal, a
reforma do Acórdão embargado.
Por todo o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pela Defesa da ex-Tenente do Exército
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos arts. 13,
inciso V, e 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos
Embargos de Declaração nº 7000504-59.2021.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, e os declarou
protelatórios.